Tribunal: TJPA
Processo: 0008422-53.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008422-53.2014.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ANA LUCIA SELESKI

APELADO: ANA LUCIA SELESKI, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM GRANJA. MORTE DE FRANGOS POR STRESS CALÓRICO. DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONDUTA NEGLIGENTE, DANOS COMPROVADOS E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. ABALO MORAL TAMBÉM CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DO RECURSO ADESIVO. SENTENÇA QUE ARBITROU DANOS MATERIAIS CONSIDERANDO O VALOR DOS FRANGOS, ENTRETANTO DEIXOU DE CONSIDERAR O LUCRO QUE SERIA OBTIDO COM AS SUAS VENDAS. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
INCLUIR NA CONDENAÇÃO O VALOR DE R$7.894,80 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS A TÍRULO DE LUCROS CESSANTES.

I - A
Autora demonstrou de forma satisfatória que a interrupção do fornecimento de energia e a reparação da linha de fornecimento fora da programação informada ocasionou uma série de prejuízos de cunho material e moral, configurando o dano.

II - Há nos autos a cristalina comprovação da morte de milhares de frangos que eram criados em sua granja por stress calórico, em razão da falta de fornecimento de energia no dia 09.09.2013, sendo que o nexo de causalidade é comprovado pelo documento expedido pela ADEPARA, o que foi também comprovado pelas fotos acostadas.

III - Ainda que a falta de energia tivesse ocorrido por razões naturais, conforme alega a Apelante, sua obrigação era de empreender todos os esforços para imediatamente religar o fornecimento, ante a essencialidade do seu serviço prestado, o que não fez, gerando mais do que um mero dissabor, mas claro abalo moral, mesmo porque se trata de um estabelecimento comercial, de onde a Apelada tira o seu sustento.

IV-
Desde sua inicial a Autora pretendia ser ressarcida não apenas no valor referente aos frangos que vieram a óbito, que alcançava a monta de R$57.332,02 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos), mas também no valor que iria auferir com a sua venda em R$7.894,80 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o seu pedido em R$65.226,82 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) sendo o dano material mais os lucros cessantes.

V -
Apesar de ter o Magistrado expressamente reconhecido o valor que a Autora deixou de receber a título de lucros cessantes, deixou, no entanto, de fazer a soma final na condenação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008422-53.2014.8.14.0051

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO

APELADO/APELANTE: ANA LUCIA SELESKI

ADVOGADO: RONALDO VICENTE SERRÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e
Recurso adesivo interposto por
ANA LUCIA SELESKI
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é empreendedora de criação de frango de engorda em parceria com outra empresa, sendo que na madrugada do dia 09.09.2013 por volta das 4:00 da manhã, houve interrupção de energia, sem aviso prévio, na rede de transmissão, ficando seu estabelecimento sem energia por mais de 11 (onze) horas, causando danos decorrentes da morte de 8.727 (oito mil setecentos e vinte e sete) aves, afetadas pelo calor.

Aduziu que teria experimentado dano material no valor de R$53.055,79 (cinquenta e três mil e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e mais R$4.276,23 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) que deixou de lucrar com a entrega das aves.

Ademais, experimentou danos emergentes em R$7.894,80 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) de danos emergentes, posto que é o que teria recebido caso as aves fossem entregues ao final do lote, com o seu desenvolvimento normal.

Com a inicial vieram documentos.

A Requerida não contestou o feito em tempo hábil, tendo sido decretada sua revelia.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão da Autora para condenar a Requerida ao pagamento total de R$57.332,02 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos) a título de dano material, referente aos prejuízos com a morte dos frangos, lucros cessantes e danos emergentes, corrigidos pelo INPC desde 09.09.2013 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mais R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra sua condenação em danos materiais e morais, sob a alegação de que o fator da falta de energia teria sido por causas naturais, sendo que em nenhum momento teria a Apelada demonstrado qualquer abalo moral ou mesmo material.

A Autora interpôs recurso Adesivo aduzindo ter ocorrido erro na soma aritmética dos valores da indenização pelos danos materiais, alegando que o valor correto seria R$65.226,82 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008422-53.2014.8.14.0051

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO

APELADO/APELANTE: ANA LUCIA SELESKI

ADVOGADO: RONALDO VICENTE SERRÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e
Recurso adesivo interposto por
ANA LUCIA SELESKI
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou o feito parcialmente procedente para lhe condenar à indenizar a Apelada por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão dos prejuízos que sofreu no período em que seu estabelecimento comercial ficou sem o necessário fornecimento de energia elétrica.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Compulsando os autos verifiquei que a Autora demonstrou de forma satisfatória que a interrupção do fornecimento de energia e a reparação da linha de fornecimento fora da programação informada ocasionou uma série de prejuízos de cunho material e moral, configurando o dano.

Há nos autos a cristalina comprovação da morte de milhares de frangos que eram criados em sua granja por stress calórico, em razão da falta de fornecimento de energia no dia 09.09.2013, sendo que o nexo de causalidade é comprovado pelo documento expedido pela ADEPARA, o que foi também comprovado pelas fotos acostadas.

Ressalto que ainda que a falta de energia tivesse ocorrido por razões naturais, conforme alega a Apelante, sua obrigação era de empreender todos os esforços para imediatamente religar o fornecimento, ante a essencialidade do seu serviço prestado, o que não fez, gerando mais do que um mero dissabor, mas claro abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130), mesmo porque se trata de um estabelecimento comercial, de onde a Apelada tira o seu sustento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELEÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART 14, CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ART 14, §3º, II, DO CDC. NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS AUTOS. EXISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I ? A responsabilidade civil da demandada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, só sendo afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou nos autos, ônus que lhe cabia a teor do art. 14, § 3º, II do CDC.

II - Danos materiais fixados de acordo com o conjunto probatório acostado aos autos. Danos Morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Princípios da proporcionalidade e razoabilidade respeitados.

III ? Apelação interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA improvida.

(2016.02130942-19, 160.205, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-02)

Tendo em vista que o quantum arbitrado não foi objeto do recurso, deve ser mantido na forma como fixado em sentença.

Assim, não merece receber qualquer agasalho jurídico o apelo interposto.

II – DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA

Pretende a Recorrente a reforma da sentença no tocante ao valor fixado a título de danos materiais e lucros cessantes, afirmando que se equivocou o Magistrado em seu calculo aritmético posto que a despeito de ter reconhecido seu direito, não somou os valores que perdeu com os valores que deixou de receber.

Tem razão a Recorrente quanto à sua insurgência, senão vejamos.

Desde sua inicial a Autora pretendia ser ressarcida não apenas no valor referente aos frangos que vieram a óbito, que alcançava a monta de R$57.332,02 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos), mas também no valor que iria auferir com a sua venda em R$7.894,80 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o seu pedido em R$65.226,82 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) sendo o dano material mais os lucros cessantes.

Apesar de ter o Magistrado expressamente reconhecido o valor que a Autora deixou de receber a título de lucros cessantes, deixou, no entanto, de fazer a soma final na condenação.

Ressalte-se que estes valores em nenhum momento foram contestados pela Equatorial, seja em sua peça de defesa, seja em seu recurso de Apelação que foi o mais genérico possível, não chegando sequer a mencionar valores em seu bojo.

Portanto, merece reforma a sentença exclusivamente no tocante aos valores de condenação a título de lucros cessantes, que devem integrar o valor total da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INTERPOSTOS para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, reformando parcialmente a sentença para incluir na condenação o valor de R$7.894,80 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), mantendo a sentença nos seus demais termos, inclusive no tocante à juros de mora e correção monetária que também deverão incidir sobre a condenação de lucros cessantes.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023